Tribunal: TJPA
Processo: 0809710-60.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809710-60.2019.8.14.0040

APELANTE: PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA, WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO

APELADO: SELT ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809710-60.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

EMBARGANTE
: SELT ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS
: PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA e WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Majoração de honorários sucumbenciais recursais. Art. 85, § 11, do CPC. Tema 1.059/STJ. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. A embargante opôs embargos de declaração em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação dos recorridos, sustentando a omissão do julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC;

(ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, independentemente de requerimento da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão no acórdão embargado no que se refere à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, é necessário suprir o vício, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema Repetitivo 1.059.

4. Estando presentes os requisitos legais — fixação de honorários na sentença, desprovimento integral do recurso da parte vencida e atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal —, impõe-se a majoração da verba honorária.

5. Considerando a complexidade da causa e a razoabilidade do acréscimo, fixa-se o novo percentual dos honorários em 12% sobre o valor da condenação, respeitados os limites dos §§ 2º a 6º do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo de ofício, quando desprovido integralmente o recurso da parte vencida.

2. A omissão do acórdão quanto à aplicação do § 11 do art. 85 do CPC deve ser suprida em sede de embargos de declaração, especialmente diante da tese fixada no Tema 1.059/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º a 6º e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0809710-60.2019.8.14.0040; Embargante: SELT ENGENHARIA LTDA; Embargados: PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA e WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e ACOLHER os embargos de declaração
, para
sanar a omissão identificada no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, tudo na forma do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SELT ENGENHARIA LTDA
(embargante) contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta por
PAULA DE OLIVEIRA PIMENTA e WIDNAYRON RODRIGUES VELOSO
, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau (ID 31931762).

A embargante fundamenta os aclaratórios no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando
omissão
no julgado quanto à ausência de fixação da
majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Aduz que estão presentes os requisitos legais exigidos para a aplicação do referido dispositivo, destacando que (i) a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais, (ii) a apelação interposta pela parte adversa foi conhecida e integralmente desprovida, (iii) houve efetivo trabalho adicional em sede recursal por parte de seu patrono, e (iv) o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a necessidade de majoração da verba honorária, o que configuraria omissão a ser sanada de ofício.

Em sede de
impugnação aos embargos
, os recorridos/apelantes
Paula de Oliveira Pimenta e Widnayron Rodrigues Veloso
sustentam, em síntese, a inexistência de omissão relevante, ao argumento de que a ausência de manifestação expressa sobre a majoração pode decorrer de julgamento implícito da sucumbência recursal. Aduzem ainda que,
caso se entenda pela existência de omissão
, a eventual majoração da verba honorária deve observar critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando: (i) o quantum já fixado na sentença, (ii) a extensão e complexidade do trabalho adicional em sede recursal — que teria se limitado a contrarrazões —, (iii) o caráter não punitivo da majoração e (iv) os limites legais previstos nos §§ 2º a 6º do artigo 85 do CPC.

Ao final, pugnam pela improcedência dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, pela fixação da majoração dos honorários em percentual mínimo e razoável, nos moldes legais e jurisprudenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
foram opostos dentro do prazo legal, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito à
alegada omissão
no v. acórdão que julgou a Apelação Cível, especificamente quanto à
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

No caso concreto, restam preenchidos os pressupostos legais para a aplicação do referido dispositivo:

(i)

houve
fixação de honorários sucumbenciais na sentença de primeiro grau
, favoráveis à parte embargante;

(ii)

a
apelação interposta pelos ora embargados foi conhecida e desprovida
, mantendo-se integralmente a sentença;

(iii)

a parte embargante apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
, evidenciando a atuação de seu patrono também na fase recursal;

(iv)

o acórdão proferido deixou de deliberar sobre a
necessária majoração dos honorários em grau recursal
, o que consubstancia omissão relevante, sanável mediante os aclaratórios ora analisados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo nº 1.059
fixou entendimento vinculante no sentido de que:

REsps 1865553/PR, 1865223/SC e 1864633/RS (tema 1059) - Tese firmada: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da omissão existente no v. acórdão, bem como a respectiva integração, para fins de
majoração da verba honorária recursal
.

Quanto ao
percentual da majoração
, reputo razoável o acréscimo de
2 (dois) pontos percentuais
sobre o percentual originalmente fixado, elevando os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC. Tal acréscimo observa os limites legais e atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
, diante da complexidade do feito e do trabalho adicional desenvolvido em segunda instância.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por SELT ENGENHARIA LTDA, para SANAR A OMISSÃO constante do v. acórdão e, por conseguinte, MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/03/2026